Tribunal: TJSP
Processo: 1058535-54.2022.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta suposta omissão no julgamento do recurso de apelação na análise do dano moral quanto à divulgação do número de telefone e de erro na distribuição da sucumbência – Divulgação do número de telefone – Dado que não é considerado sensível pela Lei no 12.414/11 – Inexistência de ilícito – Omissão suprida Pretensão de nítido caráter infringente –

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta suposta omissão no julgamento do recurso de apelação na análise do dano moral quanto à divulgação do número de telefone e de erro na distribuição da sucumbência – Divulgação do número de telefone – Dado que não é considerado sensível pela Lei no 12.414/11 – Inexistência de ilícito – Omissão suprida Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Distribuição da sucumbência - Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Dispositivo: acolheram parcialmente os embargos.